Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706421-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Cantina Asa Sul Ltda - ME Adair Antonio de Oliveira Liliane Carvalho Domingos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0016781-69.2016.8.07.0001, assim redigida: “Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se, ainda, que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, o pedido de ID 110950078, sobretudo por tratar-se de mera reiteração de diligência sem qualquer indício mínimo de modificação da situação econômica dos executados. Tornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33142762), em síntese, que houve o transcurso de período superior a 1 (um) ano desde a última pesquisa por meio do Infojud, situação que justifica a efetivação de nova pesquisa, por se tratar de lapso de tempo razoável. Acrescenta que devem ser promovidos os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa por meio do Infojud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33142765). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se as seguintes ementas promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu aos 10 de agosto de 2017 (Id. 30555395 dos autos do processo originário), o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes aos devedores pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Infojud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator